Tribunal: TJSP
Processo: 1003929-82.2018.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Indenizatória por danos materiais e morais. Direito de vizinhança. Queda do muro de imóvel da ré em razão de acúmulo de água. Indicada falta de manutenção na limpeza de calhas e ausência de sistema adequado de drenagem. R. sentença de improcedência. Apelo só dos acionantes. Decisão atacada que merece reforma. Relatórios técnicos firmados por Órgãos da Administração Pública, cuja

Ementa:
Indenizatória por danos materiais e morais. Direito de vizinhança. Queda do muro de imóvel da ré em razão de acúmulo de água. Indicada falta de manutenção na limpeza de calhas e ausência de sistema adequado de drenagem. R. sentença de improcedência. Apelo só dos acionantes. Decisão atacada que merece reforma. Relatórios técnicos firmados por Órgãos da Administração Pública, cuja idoneidade não foi desconstituída. Ré que deixou de pleitear prova pericial. Danos materiais demonstrados, que merecem reparação. Ocorrência de gravames morais. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Deu-se provimento ao recurso dos autores, e isso a fim de julgar procedente a ação por eles ajuizada.

Embargos declaratórios opostos pela requerida. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pela embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados.